Tribunal: TJDFT
Processo: 0718810-62.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE. JUROS DE 12% (DOZE POR CENTO). LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇO PRESTADO. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. DESISTÊNCIA ASSEGURADA E NÃO MANIFESTADA. AUTONOMIA NEGOCIAL. VALIDADE DO NEGÓCIO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/1995: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Não cabe ao Poder Judiciário “tutelar” pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas quando não há desequilíbrio entre elas. Pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas contratam certas obrigações porque têm interesse e encontram vantagem no resultado do contrato. A mudança de perspectiva, dias ou anos depois, não é fundamento para rescindir contratos válidos.
3. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constitui uma violação expressa ao Estado de Direito.
4. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes, ainda mais quando o negócio jurídico é celebrado com empresa no exercício regular de sua atividade.
5. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise.
6. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nas relações contratuais privadas prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos.
7. Presumem-se paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (CC, art. 421-A).
8. As instituições financeiras são regidas pela Lei no 4.595/64 e não estão sujeitas a juros de 12% (doze por cento) ao ano.
9. Demonstrada a prestação do serviço e/ou a aquisição e uso do produto, é admissível a cobrança do custo respectivo.
10. Recursos conhecidos. Recurso da autora não provido. Recurso da ré, provido.